Tribunal: TJSP
Processo: 2204014-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de tratamento quimioterápico, sob justificativa de carência contratual. Decisão acolhendo a tutela de urgência e determinando que a operadora forneça o tratamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso da operadora. Não acolhimento. Evidenciada a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Risco à vida da autora diagnosticada com câncer na

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de tratamento quimioterápico, sob justificativa de carência contratual. Decisão acolhendo a tutela de urgência e determinando que a operadora forneça o tratamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso da operadora. Não acolhimento. Evidenciada a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Risco à vida da autora diagnosticada com câncer na região cervical. Prazos de carência aplicáveis às hipóteses de urgência e emergência. Decisão mantida, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão, no curso da instrução ou por ocasião do sentenciamento do feito, atentando-se ainda, ao contido no artigo 302 do diploma processual. RECURSO DESPROVIDO.